Tribunal: TJES
Processo: 5008350-24.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Gravíssima
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008350-24.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: BRUNO ROSSI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008350-24.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: BRUNO ROSSI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
BRUNO ROSSI

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, nos autos do Processo tombado sob nº 0004234-52.2021.8.08.0014, que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante argumenta que o paciente está preso desde a data de 14/7/2021, sem que tenha contribuído para o atraso da marcha processual. Desta forma, alega que resta caracterizado o excesso de prazo e, consequentemente, constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente. Argumenta, ainda, que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão, não apresentando a decisão fundamentação idônea.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 3275377). Informações da autoridade coatora (ID 3367662). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 339906) manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório.
Em mesa para julgamento (art. 129, parágrafo único, do Regimento Interno).

VITÓRIA-ES, 21 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008350-24.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: BRUNO ROSSI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
BRUNO ROSSI

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, nos autos do Processo tombado sob nº 0004234-52.2021.8.08.0014, que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante argumenta que o paciente está preso desde a data de 14/7/2021, sem que tenha contribuído para o atraso da marcha processual. Desta forma, alega que resta caracterizado o excesso de prazo e consequentemente constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente. Argumenta, ainda, que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão, não apresentando a decisão fundamentação idônea.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 3275377). Informações da autoridade coatora (ID 3367662). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 339906) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar os fundamentos da decisão anterior.

No caso em tela, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes dos artigos 121, § 2°, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Extrai-se dos autos digitais que, no dia 13/7/2021, no Bairro Colúmbia, Município de Colatina, o paciente e a vítima faziam uso de bebida alcoólica em um bar quando, após uma discussão, o paciente atacou a vítima com um golpe de facão, causando-lhe lesões corporais na cabeça e nas mãos.

O paciente foi preso em flagrante delito e, em audiência de custódia, a prisão foi homologada e transformada em preventiva, diante da presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Oferecida a denúncia, o magistrado proferiu decisão recebendo a inicial acusatória em 23/8/2021 e, em 27/8/2021, proferiu nova decisão mantendo a prisão preventiva.

Protocolada resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva, foi proferida nova decisão, em 04/10/2021, rejeitando a tese de excludente de ilicitude, bem como indeferindo o pedido de soltura.

Em respeito ao previsto no art. 316, do Código de Processo Penal, a necessidade da prisão fora analisada em dois momentos, em 13/01/2022 e em 05/4/2022, entendendo o magistrado, em ambos os casos, pela sua manutenção.

Nas datas de 18/5/2022 e 15/7/2021 fora realizada audiência de instrução e julgamento, com posterior abertura de vista para apresentação de alegações finais.

Em 20/7/2022, foi proferida nova Decisão Interlocutória, mantendo a prisão do paciente.

Apresentadas as alegações finais por ambas as partes, o feito foi concluso para julgamento, na data de 30/8/2022.

Ora, após o devido relatório do feito de primeiro grau, constato que o magistrado se manifestou acerca da prisão preventiva todas as vezes em que fora provocado, realizando análise pormenorizada sobre os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Convém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

No caso, conclui-se que o paciente está preso há pouco mais de 01 (um) ano, o que não é irrisório, mas também não pode ser considerado excessivo.

Ademais, cabe registrar, ainda, que a maior parte do tempo da prisão preventiva ocorreu durante/após o período de pandemia, destacando-se, então, as dificuldades inerentes àquele momento que repercutiram no tempo de duração da prisão cautelar para inúmeros outros presos, bem como redesignações de audiências.

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

Por fim, cabe destacar que em ofício encaminhado a este julgador, o magistrado informa que o processo está concluso, aguardando a prolação de decisão de pronúncia.

Assim, não se observa no caso em testilha desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Com relação à presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, mais sorte não assiste ao impetrante.

Saliento que a defesa não colacionou a estes autos cópia das provas produzidas em juízo, em especial das audiências com os depoimentos da vítima, de testemunhas e do interrogatório do próprio paciente.

Desta forma, em homenagem ao princípio da confiança, prestigiando a percepção do magistrado de primeiro grau, presumo a existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
).

Passo, então, a analisar o
periculum in libertatis
.

Conforme destacado pelo magistrado na audiência de custódia, em consulta ao sistema EJUD, SIEP e INFOPEN extrai-se que o paciente já respondeu a diversas ações penais, restando evidenciado o risco de reiteração delitiva.

Ainda, após audiência com oitiva da vítima e das testemunhas, o magistrado, em decisão proferida na data de 05/4/2022, afirmou que é patente a possibilidade de o paciente incutir temor nos familiares da vítima e também nas testemunhas.

Portanto, a necessidade de segregação cautelar mostra-se evidente, não apenas em razão da gravidade em concreto da infração cometida, como também diante de todo o conjunto probatório demonstrando a alta periculosidade do agente e a probabilidade de reiteração delitiva, não sendo possível, como busca a defesa, a substituição por medidas cautelares diversas.

Por fim, a defesa invoca o inciso VI, do §2º do art. 315 do CPP, em sua redação dada pela Lei nº 13.964/09 (“Pacote Anticrime”), a fim de argumentar que o Superior Tribunal de Justiça assentou que a gravidade abstrata do delito e ilações vagas sobre o risco de fuga e ameaças a testemunhas não são suficientes para a manutenção da prisão preventiva, bem como que a prisão preventiva por mais de 01 (um) ano caracteriza excesso de prazo da custódia.

O dispositivo legal mencionado tem a seguinte redação:

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

Neste ponto, é importante considerar o que se entende tecnicamente por “precedente” e “jurisprudência”, a fim de obter a correta interpretação do texto legal.

Como se sabe, em linhas gerais, a
jurisprudência

“
é o resultado de um conjunto de decisões judiciais no mesmo sentido sobre uma mesma matéria proferidas pelos tribunais
1
”
, enquanto o
precedente
pode ser tomado como
“pronunciamento judicial, proferido em um processo anterior, que é empregado como base de formação de outra decisão judicial, prolatada em processo posterior
2
”
.

A respeito dos precedentes, a doutrina alerta que
“
nem toda decisão judicial é precedente”
, pois
“só são assim consideradas aquelas decisões em que é possível estabelecer um fundamento determinante que será observado, posteriormente, com caráter vinculante ou meramente persuasivo, na formação da decisão a ser proferida em um caso subsequente
3
”
.

Dessa forma, tem-se que, para uma determinada decisão ser tomada como precedente, é necessário que se observe alguma
força persuasiva especial,
com maior amplitude de discussão e debate judicial, que se converta em aptidão para orientar a solução de casos futuros,
não bastando à parte pinçar,

dentro da imensidão de pronunciamentos judiciais produzida diariamente pelo Judiciário brasileiro
,
aqueles que lhe interessam
, exigindo que o juiz realize em todos eles o exercício de confronto analítico dos substratos fáticos e jurídicos que permeiam os casos concretos.

No caso, a defesa invocou, a pretexto de “jurisprudências” e “precedentes”, decisões do Superior Tribunal de Justiça em que se concedeu de ofício a soltura dos pacientes seja em razão do excesso de prazo, seja pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Porém, percebe-se claramente que as conclusões de tais atos decisórios não encontram similaridade com o caso que ora se apresenta, uma vez que, nos presentes, i) o feito tramita há pouco mais de um ano desde a prática dos fatos, com o devido impulsionamento pelo magistrado; e porque ii) restou expressamente demonstrada a periculosidade do agente, o risco de reiteração delitiva e o temor imposto às testemunhas e familiares da vítima.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008350-24.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: BRUNO ROSSI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO
.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA
.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

ORDEM DENEGADA.

1. O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

2. A necessidade de segregação cautelar mostra-se evidente, não apenas em razão da gravidade em concreto da infração cometida, como também diante de todo o conjunto probatório demonstrando a alta periculosidade do agente e a probabilidade de reiteração delitiva, não sendo possível, como busca a defesa, a substituição por medidas cautelares diversas.

3.
Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.